Tribunal: TJDFT
Processo: 0029233-48.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0029233-48.2015.8.07.0001 AGRAVANTES: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, JOÃO PEDRO SODRÉ SOUSA AGRAVADOS: JOÃO PEDRO SODRÉ SOUSA, CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DESPACHO CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, bem como JOÃO PEDRO SODRÉ SOUSA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. A primeira agravante defende a não incidência dos enunciados 7 e 83, ambos da Súmula do STJ. O segundo recorrente, por sua vez, afirma que o acórdão recorrido não está em consonância com o entendimento da Corte Superior. Assevera que o apelo não demanda revolvimento de matéria de cunho fático-probatório. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A018